Tribunal: TJES
Processo: 5000121-92.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000121-92.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: CARLOS EDUARDO CAMPISTA DE LYRIO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando afastar ato praticado pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, cuja decisão liminar determinou que os Requeridos, às suas expensas, através de seus órgãos competentes, a, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, disponibilizarem à parte autora a realização de “CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE RECONSTRUÇÃO EM SERVIÇO CREDENCIADO PARA ENXERTO DE BANCO DE OSSO”, como pleiteado na Inicial e indicado no(s) documento(s) médico(s) anexado(s) aos autos, sendo que na impossibilidade de se realizar cirurgia nos hospitais ou clínicas da rede pública de saúde, devem os Requeridos providenciar sua realização em hospital ou clínica da rede particular de saúde, às suas expensas.

Dessa forma, o Agravante pugnou que nos autos não restou comprovada a urgência do específico paciente em detrimento dos demais cidadãos que aguardam na fila do SUS, não há como se acolher o pedido formulado, em caráter definitivo e liminar. Ainda, acrescentou que o agravado não corre risco grave em sua saúde nem risco de morte ou, ao menos, não faz prova de tais riscos e como o fornecimento do procedimento pretendido de forma imediata não está inserido na definição de mínimo existencial necessário para a sua sobrevivência digna, não há risco de demora capaz de ensejar o acolhimento da pretensão da parte autora.

Nessa esfera, demonstrado nos autos que a Agravante encontra-se em tratamento, bem como os requisitos obrigatórios da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, são 07 (sete) anos aguardando a cirurgia ocorrer, não restando outra alternativa ingressar ao judiciário para obter êxito no seu pedido. Segundo laudo médico anexado, esta cirurgia é de extrema necessidade para uma vida digna, indeferindo a medida liminar pleiteada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De início registra-se que o Agravado, necessita com urgência, de uma cirurgia (COLECISTECTOMIA retirada da vesícula biliar) devido à existência de pedras em seu interior CID-10:k80), vez que o medicamento já foi fornecido pelo Agravante.

Ocorre que segundo o Agravado, relata no processo originário que os remédios não estão fazendo efeito esperado, e o quadro do requerente só vem piorando, passou a ter enjoos

frequentes, pela manhã, tarde e noite, que o atrapalha a ter uma vida produtiva e um bom sono.

O Agravante, por sua vez, sustenta que o laudo médico apresentado pela Agravada não demonstra a imprescindibilidade da cirurgia, bem como sustenta que tal conduta burlaria a fila de espera.

Conforme asseverado pelo NAT (ID 22084434) que o Agravado, necessita de consulta com cirurgião geral, em caráter eletivo, preferencialmente em estabelecimento de saúde que realize o procedimento cirúrgico. Entende-se que, mesmo sendo um procedimento eletivo, deve ter uma data definida, que respeite o princípio da razoabilidade, para a realização da consulta e a seguir a cirurgia caso o médico especialista entenda a sua necessidade, cabendo a SESA disponibilizar a mesma.

Extrai-se do laudo médico juntado no processo inicial, que devido ao quadro da Agravada e os vários medicamentos que já havia utilizado, deve-se manter a medida liminar.

De outra sorte, vale ressaltar que conforme exarado no processo originário, nos termos do Enunciado da Jornada de Direito da Saúde do CNJ "
considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
", e, no caso dos autos, o autor aguardo o procedimento pleiteado desde 18/05/2022 (SISREG - ID 21888786), ou seja, a mais de 180 dias.

Quanto a responsabilização do ente público, a Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde.

Isto porque, a responsabilidade é solidária dos entes federados quanto à garantia do direito à saúde e à obrigação de fornecer medicamentos, à luz do disposto nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal.

A Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, II; e 196, nos seguintes termos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Extrai-se dos dispositivos supramencionados que a Constituição Federal impôs a obrigação de cuidar da saúde ao Poder Público, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado, motivo pelo qual deve ser assegurado aos cidadãos o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

Ademais, reforça-se que este tema se encontra pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com a edição do informativo de jurisprudência nº. 0543, senão veja-se.

“A saúde pública não só é um direito fundamental do homem como também é um dever do Poder Público, expressão que abarca, em conjunto, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, nos termos dos arts. 2º e 4º da Lei 8.080/1990, que trata do SUS. O funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária de todos os referidos entes, cabendo a qualquer um deles a legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demandas que objetivem garantir acesso à medicação ou tratamento médico adequado a pessoas desprovidas de recursos financeiros, consoante se extrai de farta jurisprudência do STJ. Assim, a União, bem como os demais entes federativos, possuem legitimidade para figurar no polo passivo de quaisquer demandas que envolvam o SUS, inclusive as relacionadas a indenizatória por erro médico ocorrido em hospitais privados conveniados. REsp 1.388.822-RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/6/2014.” (Informativo de jurisprudência nº 0543).

Dessa forma, ante a presença de elementos que indicam a probabilidade do direito reclamado pelo agravado e do cumprimento dos requisitos exigidos, não se acolhe a tese recursal.

Ante o exposto, conheço do agravo interposto e nego-lhe provimento, para o fim de manter a decisão proferida pelo Juízo “
a quo
”, que deferiu o pleito antecipatório. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)